Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719285-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FARIAS PONTES AGRAVADO: SANTA FE EVENTOS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 932, parágrafo único), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA EXTENSÃO DO OBJETO DE SUA PRETENSÃO REFORMATÓRIA, eis que se insurge expressamente contra a decisão, que resolveu a impugnação à penhora (ID 92414590 dos autos de origem), mas veicula pedido antecipatório relacionado à decisão seguinte, que, por sua vez, autorizou a realização de leilão judicial no caso vertente (ID 93557410 dos autos originários). Ressalte-se, na oportunidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), que o silêncio do agravante ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos acima determinados poderá implicar no conhecimento parcial do recurso, restringindo-se apenas à decisão trasladada na peça recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator